Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742681-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURINO ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: BORGES &amp; LISBOA LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou, alternativamente, de tutela recursal de urgência, interposto por MAURINO ALMEIDA RAMOS contra a decisão (ID 249005915), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0708329-82.2023.8.07.0001, movido por BORGES &amp; LISBOA LTDA. em face do ora agravante. Na origem, o executado apresentou impugnação à penhora alegando impenhorabilidade salarial. O Juízo singular, entretanto, indeferiu a insurgência (ID 243922187), ao fundamento de que a documentação acostada pelo devedor demonstra a percepção de valores não protegidos pelo pálio legal da impenhorabilidade. Irresignado, o executado interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, ser idoso, com mais de 80 anos, e que o valor bloqueado é impenhorável. Defende que quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, independentemente de sua origem ou da modalidade da aplicação financeira, incumbindo ao exequente demonstrar eventual má-fé ou abuso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, bem como a restituição imediata do montante de R$ 119,76 à conta de origem. Contudo, verifica-se que o recurso não impugna de forma específica o fundamento adotado na decisão agravada, qual seja, a inexistência de prova de que os valores bloqueados sejam verbas de natureza impenhorável. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante disso, intime-se a parte agravante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do presente recurso, bem como da revogação da decisão anterior que indeferiu o efeito suspensivo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator